Tribunal: TJDFT
Processo: 0748057-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748057-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: ANA CLEIDE XAVIER DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Banco C6 S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ele nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. O agravante alega que a decisão agravada contraria a jurisprudência dominante sobre a matéria e impõe-lhe uma obrigação de fazer que pode acarretar prejuízos irreversíveis. Sustenta que não se limitou a uma simples defesa da autonomia dos contratos de compra e venda e financiamento bancário, mas apresentou argumentos consistentes e fundamentados que abordam diretamente os pontos controvertidos na decisão recorrida. Argumenta que a sua fundamentação está em consonância com o que foi decidido porquanto a linha de confronto entre o entendimento do agravante e a decisão recorrida foi apresentada. Acrescenta que os fundamentos apresentados são completos e têm como base a legislação aplicável ao caso concreto. Destaca que não deixou de abordar os pontos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau de maneira específica. Ressalta que a tutela provisória de urgência requerida pela agravada nos autos originários não pode ser concedida porquanto os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil não foram preenchidos. Afirma que a contratação ocorreu de forma regular. Explica que inexiste qualquer urgência, receio de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a presença do requisito do perigo de dano. Esclarece que o contrato objeto da ação originária foi formalizado em 28.6.2024 e visou o financiamento de um veículo automotor no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Acrescenta que a agravada pagou uma entrada de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) e financiou o restante em sessenta (60) parcelas de R$ 1.264,60 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos). Alega que a agravada responsabilizou-se pelo pagamento de tarifas e impostos incidentes sobre a operação. Defende que inexiste irregularidade ou ato ilícito praticado por ele, em especial porque o número de parcelas e o seu valor unitário permaneceram inalteradas no contrato objeto da lide. Sustenta que o contrato foi assinado de forma digital, momento em que a agravada registrou a sua ciência e concordou com todos os termos contratados. Argumenta que a ação originária discute a existência de vício redibitório identificado no veículo adquirido pela agravada de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. Explica que o seu suposto envolvimento na questão está relacionado ao contrato de financiamento firmado entre as partes, que possibilitou à agravada obter o crédito necessário para a compra e venda do veículo referido. Destaca a irreversibilidade da medida. Ressalta que não teve qualquer participação nos problemas mecânicos que surgiram eventualmente no veículo. Esclarece que a sua única contribuição foi a concessão de crédito, o que permitiu à agravada concluir a transação de compra do veículo. Afirma que o objeto do litígio não envolve a regularidade do crédito ou os termos do contrato de financiamento, mas a qualidade do bem adquirido. Alega que o financiamento é um acordo autônomo, cujos termos estão desvinculados do questionamento sobre a qualidade do veículo. Sustenta que não possui qualquer relação com a fabricação/montagem do veículo financiado e inexiste nexo causal entre o dano informado e algum ato praticado por ele. Argumenta que eventual falha do veículo não pode ser utilizada como justificativa para a não quitação das parcelas do financiamento porquanto o contrato de crédito é distinto do contrato de compra e venda do veículo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede o provimento do recurso para conhecer o agravo de instrumento e revogar a liminar deferida nos autos originários. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O agravo interno é recurso dotado apenas de efeito devolutivo porquanto sua função é somente transferir ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada. O art. 1.021 do Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. O Relator, no entanto, poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso seja esta de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. Não vislumbro razão para modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento. A agravada propôs a ação de rescisão contratual originária contra Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e o agravante. Relata, em síntese, que comprou um veículo de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. no valor de R$ 41.900,00 (quarenta e um mil e novecentos reais), correspondente a uma entrada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e quarenta e oito (48) parcelas de R$ 1.264,60 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) e pactuou contrato de financiamento e seguro prestamista com o agravante em 28.6.2024 (id 207590496 dos autos originários). Relata que o veículo apresentou vício redibitório. Acrescenta que entrou em contato com o agravante para cancelar o contrato de financiamento dentro do prazo permitido de quinze (15) dias afirmado por esse, mas a solicitação foi negada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória e intimou Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e o agravante para apresentarem contestação. O requerimento mencionado foi deferido somente após a apresentação de manifestação desses e a juntada de documentação correspondente. O Juízo de Primeiro Grau concluiu que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência estão presentes. Consignou que a probabilidade do direito da agravada reside na ausência de impugnação aos áudios juntados, nos quais o atendente do agravante informou-a de que o prazo para cancelamento do contrato de financiamento seria de quinze (15) dias. A decisão mencionada entendeu que o agravante deveria suspender a cobrança de qualquer parcela e abster-se de negativar a agravada nos cadastros de inadimplentes porquanto a agravada requereu o cancelamento no prazo de quinze (15) dias informado por seu atendente. A decisão agravada não discutiu a responsabilidade de Next Car Comércio e Locação de Veículos Ltda. e do agravante. O agravo de instrumento interposto não fez qualquer menção aos áudios referidos para afastar o requisito da probabilidade do direito indicado na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravante sustentou, em síntese, que os contratos de compra e venda do veículo e de financiamento são autônomos. Acrescentou que a discussão é a existência de vício redibitório, que diz respeito ao contrato de compra e venda, e não a regularidade do contrato de financiamento. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau fundamentou a ausência do requisito da probabilidade do direito na inexistência de impugnação aos áudios juntados pela agravada com o fim de provar que requereu o cancelamento do contrato de financiamento no prazo permitido conforme informado pelo atendente da agravante. O agravante não fez qualquer menção aos áudios mencionados, de modo que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os argumentos apresentados no agravo interno não ensejam a modificação da decisão que não conheceu do agravo de instrumento ante a ausência de dialeticidade recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator